Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-77.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Efeito modificativo. Base de cálculo dos honorários recursais que deve ser modificada. Anterior base de cálculo que prejudicava a definição do valor devido. Honorários que devem ser fixados sobre o valor da causa. Parâmetro utilizado na sentença, que foi integralmente confirmada por esta Câmara. Honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. Embargos acolhidos, com

Ementa:
Embargos de declaração. Efeito modificativo. Base de cálculo dos honorários recursais que deve ser modificada. Anterior base de cálculo que prejudicava a definição do valor devido. Honorários que devem ser fixados sobre o valor da causa. Parâmetro utilizado na sentença, que foi integralmente confirmada por esta Câmara. Honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.